Tribunal: TJDFT
Processo: 0751406-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0751406-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Jacira Mariani Santos Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacira Mariani Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela recorrente nos autos do processo no 0732052-33.2023.8.07.0001, assim redigida (Id. 177203908 dos autos do processo de origem): “O processo tramita pelo rito de comunicações do Juízo 100% digital (Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021). Observe-se. As citações e intimações pessoais serão realizadas por e-mail ou por aplicativo de envio de mensagens eletrônicas (WhatsApp), salvo justificada necessidade da prática de ato presencial. Serão mantidas as citações e intimações realizadas via sistema, para aqueles que se adequarem à norma do art. 246, § 1o, do CPC. As intimações para a prática de atos processuais por advogados(as) serão realizados por publicação no DJe. Os membros da Defensoria Pública e do ministério Público continuarão sendo intimados via sistema. Os atos de comunicação pessoal, salvo decisão expressa em contrário, deverão ser realizados por Oficial(a) de Justiça. É dever das partes manter atualizados os números de telefones fixos e celular, sob pena de serem reputados válidas as intimações realizadas por meio dos números constantes no processo. Instada a comprovar a notificação da ré revogando autorização de empréstimos em conta bancária da autora, esta limitou-se a juntar o documento de id. 177203909, que versa sobre solicitação de apresentação de documentos. Assim, considerando a ausência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que não foram juntados os contratos de empréstimos e nem a notificação de revogação de autorização de descontos em conta, não há como ser concedida a tutela antecipada pleiteada, sob pena de afronta à exigência legal contida no art. 300 do CPC. Indefiro-a, portanto. Proceda-se à citação da parte ré, preferencialmente por telefone (WhatsApp) ou e-mail, e sua intimação para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Não sendo possível confirmar a identidade do(a) citado(a) por meio do telefone informado, deverá o Oficial(a) de Justiça certificar o ocorrido. Em seguida, à Secretaria para que consulte nos sistemas à disposição do Juízo, o telefone da parte citanda, a fim de se verificar a validade ou não do ato. Obtido telefone diverso, reitere-se a diligência com o novo número. Frustradas as diligências, intime-se a parte autora para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Decorrido in albis, aguarde-se pelo prazo do art. 485, III, do CPC e, após, intime-se pessoalmente a parte autora, na forma do § 1o do mesmo dispositivo legal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 54047454) a agravante sustenta, em síntese, que deve ser deferido o requerimento de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo de origem, consistente na suspensão da exigibilidade dos valores descontados mensalmente de sua remuneração pela instituição bancária agravada como meio de adimplemento das obrigações assumidas em negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. Pretende ainda obter a restituição do valor indevidamente descontado de sua conta salário no mês de agosto de 2023. Alega que os descontos aludidos estão a comprometer inttegralmente seus rendimentos mensais, com prejuízo à própria subsistência. Verbera ainda que houve a devida comprovação dos fatos articulados na causa pedir, no sentido do caráter ilícito da conduta atribuída à instituição financeira, por meio dos documentos que instruíram a petição inicial da ação ajuizada na origem. Assim, considera preenchidos os requisitos objetivos, previstos no art. 300 do CPC, autorizadores da tutela provisória de urgência postulada. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pela recorrente e a imediata restituição do valor indevidamente descontado de sua conta salário no mês de agosto de 2023. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante pelo Juízo singular na decisão ora impugnada. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito da provável natureza consumerista da relação jurídica negocial hipoteticamente estabelecida entre as partes, das limitações à liberdade de contratar decorrentes da observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade, pelos contratantes, e da necessidade de manutenção do mínimo existencial, não há como deferir-se o requerimento de antecipação da tutela recursal ora formulado. A análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite afirmar com segurança, ao menos na presente fase de cognição sumária, que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. Com efeito, nos autos do processo de origem a autora, ora agravante, limitou-se a anexar à petição inicial as cópias de seus extratos bancários (Id. 167284266, Id. 167284265, Id. 167284264, Id. 167284263 e Id. 177203910 os autos do processo de origem), bem como de seu contracheque referente ao mês de junho de 2023 (Id. 167284278 dos autos do processo de origem). Não é possível saber, a partir dos documentos que instruíram a petição inicial, quantos foram os negócios jurídicos de mútuo celebrados com o banco agravado (ou com outras instituições financeiras) ou mesmo qual seria o teor das cláusulas correspondentes, notadamente em relação ao modo de adimplemento das obrigações respectivas. A autora juntou aos autos a) o número de um protocolo de atendimento (Id. 167284278, fl. 4, dos autos do processo de origem); b) a senha que atesta o comparecimento à agência bancária aos 10 de julho de 2023 (Id. 167284278, fl. 5, dos autos do processo de origem); c) a solicitação de documentos para a finalidade de "restituição de IOF" (Id. 177203909, fl. 1, dos autos do processo de origem); e d) a solicitação de cancelamento de autorização de débitos (Id. 177203909, fl. 2, dos autos do processo de origem). Ocorre que nenhum instrumento negocial foi juntado aos autos, o que prejudica sobremaneira a verificação da existência de relação jurídica de direito substancial entre as partes ou de seus contornos e, por conseguinte, do critério de verossimilhança. Assim, como corretamente pontuou o Juízo singular na decisão ora agravada, os elementos de prova trazidos aos autos do processo de origem não autorizam o pronto reconhecimento, ao menos na presente fase, concernente ao exame dos requisitos ensejadores da antecipação de tutela, da “ilegalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira”. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente serão elucidadas oportunamente, com a instauração do contraditório. Além disso o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que indeferiu antecipação de tutela renovada pelo autor, ora agravante, consistente na suspensão das parcelas do mútuo firmado entre as partes, fundada na alegação de fraude. 2. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito, mormente sobre os contornos da relação jurídica firmada, a qual, como bem sopesado pelo Juízo singular, afigura-se ainda nebulosa. 4. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne ao suposto conluio fraudulento entre os réus, no intento de lesionar o demandante, sobretudo porque o valor objeto do mútuo foi efetivamente creditado em favor do autor, de onde resulta, em princípio, a licitude dos descontos realizados pela instituição financeira ré, bem assim porque não demonstrada, ainda, alegada falsidade na assinatura do instrumento contratual. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1674205, 07365181020228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. A concessão da antecipação da tutela depende de elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito quanto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não é possível suspender os descontos realizados na folha de pagamento do autor, em sede de antecipação de tutela, se não houver verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca de que os valores são indevidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 988887, 20160020411349AGI, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017, p. 916-941) Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito referente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator